Tribunal: TJDFT
Processo: 0718676-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718676-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em desfavor de MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA visando reformar as decisões de ID origem 232740892 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença 0714665-85.2022.8.07.0018 pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Após a interposição do presente agravo de instrumento, o juízo de origem encaminhou oficio a esta relatoria informando ter corrigido erro material na decisão recorrida e alterado e homologado o valor da dívida justamente na quantia em que a parte agravante pretendia (ID 74153100). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, conforme relatado, o magistrado de primeiro grau corrigiu erro material na decisão recorrida e homologou o valor da dívida na quantia em que a parte agravante pretendia ser fixada com o presente recurso (ID origem 242406316). Diante desse cenário, torna-se evidente a perda superveniente do interesse recursal da agravante, porquanto não subsiste utilidade prática na busca da reforma de decisão que fora modificada. Tal entendimento está previsto no art. 1.018, §1o do CPC, ao qual prevê que “se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO MODIFICADA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. 1.1. Requer a agravante reforma da decisão para: a) obter os benefícios da justiça gratuita; b) seja acolhida a impugnação da execução, afastando o excesso comprovado nos autos. 2. Por meio da decisão agravada, o recorrente foi intimado a comprovar a hipossuficiência alegada. Trazidos os documentos, o juízo a quo deferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante. 2.1. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 2.2. No caso dos autos, é indubitável que houve a perda parcial do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão objeto do recurso foi modificada. 3. Na sentença, o agravante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa, bem como 10% sobre o valor da reconvenção. O acórdão que julgou a apelação, majorou a condenação dos honorários relativos à reconvenção de 10% para 10,2%. Em sede de agravo, foi determinada a majoração dos honorários fixados em desfavor da agravante, para 11% sobre o valor da causa principal. 3.1. À ação de conhecimento deu-se o valor de R$ 1.841.047,00 e à reconvenção o de R$ 390.090,60. 3.2. Não há excesso de execução, considerando que a planilha de débitos utilizou os valores corretos, bem como os índices e marcos para correção monetária. 4. Recurso parcialmente prejudicado. 4.1. Na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1715903, 0738701-51.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023. – grifo nosso). Assim, em virtude da inexistência de interesse recursal, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento, posto que prejudicado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no parágrafo único do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 24 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator